Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724871-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cacia Valverde Duarte Agravada: Banco Agibank S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cacia Valverde Duarte contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0707903-87.2025.8.07.0005, assim redigida (Id. 73113884): “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a suspensão dos descontos referentes ao “EMPRÉSTIMO SOBRE A RCC”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão, neste momento processual, amparados em prova idônea capaz de conduzir a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Neste juízo sumário de cognição, não há nos autos elementos de prova suficientemente robustos que demonstrem, de plano, a nulidade do contrato firmado ou a abusividade das cláusulas nele contidas. Ademais, a mera alegação de ausência de informações adequadas, sem a devida comprovação de vício na formação da vontade ou de violação manifesta aos direitos da consumidora, não autoriza, por si só, a suspensão imediata dos descontos contratualmente pactuados. A autora é contumaz na contratação de empréstimos ( id 239022790), o que indica que liberação de crédito somente seria possível na modalidade e contrato de cartão de crédito, com condições mais onerosas. Importante ressaltar que o Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o contrato de cartão de crédito consignado, embora sujeito à fiscalização quanto à legalidade de suas cláusulas, não é, por si, nulo, devendo eventual abusividade ser demonstrada de forma concreta e cabendo à fase instrutória a devida apuração. Presente, assim, a ausência de probabilidade do direito ao pedido liminar. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, embora se alegue comprometimento da renda da autora, não restou evidenciado um quadro de urgência extrema ou de iminente dano irreparável que justifique a concessão da medida excepcional, sobretudo diante da natureza da controvérsia, que envolve relação contratual de natureza financeira. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, ainda que os efeitos da medida de urgência pudessem ser revertidos, não se justifica a concessão da tutela provisória em situação onde a probabilidade do direito não restou demonstrada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73113864), em síntese, haver celebrado, com a sociedade anônima ré, negócio jurídico de empréstimo consignado comum, mas teria sido concedido, pela instituição financeira, sem os devidos esclarecimentos e sem que tivesse havido autorização, empréstimo vinculado à Reserva de Margem para Cartão de Crédito. Aduziu que a conduta da ré foi ilícita e violou diversas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive referentes ao dever de informação, além de ter criado vantagem excessiva para a instituição financeira. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata cessação dos aludidos descontos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante pelo Juízo singular (Id. 73113884). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual caráter abusivo da celebração de negócio jurídico denominado "cartão de crédito consignado". Inicialmente, observa-se que o caso em análise, ao menos em tese, configura relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor. Quanto ao mais, a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A demandante pretende que seja declarada a invalidade da relação jurídica negocial em razão do alegado defeito de consentimento, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores referentes à reserva de margem consignável cobrados. É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em instrumentos negociais abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Assim, nos contratos de consumo, como no caso vertente, a regra prevista no art. 51, § 1o, inc. III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada. No caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido do eventual caráter abusivo da celebração de negócio jurídico denominado "cartão de crédito consignado". Nesse contexto observa-se que a ora recorrente não trouxe aos autos do processo de origem o instrumento negocial respectivo, tendo se limitado a acostar a) os extratos referentes aos empréstimos consignados (Id. 239022790 dos autos do processo de origem); e b) pareceres técnicos que demonstram a suposta abusividade do negócio jurídico celebrado entre as partes (Id. 239024246 e Id. 239024249 dos autos do processo de origem). Não é possível concluir pela verosimilhança dos argumentos suscitados pela agravante, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da tutela antecipada requerida, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes e às cláusulas que o integram. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da decisão, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A medida requerida pela parte agravante exige a formação do contraditório e da adequada instrução probatória, para a apuração da efetiva ocorrência do inadimplemento contratual, e em que contexto e extensão o atraso afetou a possibilidade de pagamento das prestações a que se comprometeu, sob pena de modificação indevida do equilíbrio contratual. Ademais, além dos escassos elementos probatórios, o agravado, em contrarrazões, assevera que houve a conclusão dos serviços estruturais de impermeabilização em toda a área de lazer, o que afastaria o risco de agravamento dos danos às instalações da agravante, conforme laudo juntado aos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1751797, 07207683120238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil-CPC indica que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. No caso, a declaração de rescisão do contrato e a desmobilização do canteiro de obras configuram medidas satisfativas e irreversíveis, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória. Ademais, há necessidade de averiguar eventual responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mediante ampla defesa e contraditório, antes de declarar rescindido o contrato e aplicar as consequências cabíveis, o que se mostra inviável por meio da via estreita do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1873199, 07515632020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. TESE DE INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. A tese de inadimplemento contratual, consistente na inexistência de outorga da escritura pública definitiva dos imóveis adquiridos após a quitação do contrato, só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Demanda cognição exauriente, para que as circunstâncias sejam esclarecidas. 4. Em juízo de cognição sumária, os esclarecimentos são necessários antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à agravada. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausentes elementos probatórios idôneos e robustos, afasta-se o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1630391, 07236405320228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente, não é demasiada a insistência. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator